Tribunal: TJBA
Processo: 8013155-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013155-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
JOSE FERNANDO VIALLE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESSARCIMENTO DE VALORES A SEGURADORA SUB-ROGADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA contra sentença que julgou procedente a Ação de Ressarcimento ajuizada pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. A sentença condenou a concessionária a ressarcir a seguradora pelo valor de R$ 3.178,97, desembolsado em decorrência de danos elétricos em equipamento de seu segurado. A Apelante busca a reforma integral do julgado, alegando cerceamento de defesa e inexistência de nexo causal.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se em analisar a responsabilidade civil da concessionária de serviço público pelos danos elétricos que acometeram equipamentos de consumidor segurado, bem como a obrigação de ressarcir a seguradora que se sub-rogou nos direitos do seu cliente.

III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, conforme o artigo 37, § 6º da Constituição Federal, não dependendo de prova de culpa. 4. A seguradora, ao pagar a indenização ao segurado, sub-roga-se em todos os direitos e ações que o consumidor possuía contra a concessionária, incluindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. 5. O esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento da ação, em respeito ao princípio do livre acesso à justiça, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. 6. O laudo técnico e demais documentos apresentados pela seguradora constituem prova suficiente do dano e do nexo causal, enquanto a concessionária não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do serviço ou a existência de excludente de responsabilidade.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos causados em razão de falha na prestação do serviço, devendo ressarcir a seguradora que se sub-roga nos direitos do consumidor lesado, sendo desnecessário o prévio esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação judicial." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e art. 37, §6º; CC, art. 786; CDC, arts. 14, 22. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 188; STJ, REsp: 1195642 RJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do APELAÇÃO CÍVEL nº 8013155-13.2023.8.05.0001 em que figuram como parte(s) recorrente(s) COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e parte(s) recorrida(s) a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador,
datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA